Tribunal: TJPA
Processo: 0044680-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044680-88.2014.8.14.0301

APELANTE: GILBERTO LIMA BENOLIEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO. REAJUSTE PELO IGP-M. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis proposta por particular em face do Estado do Pará, em razão de inadimplemento contratual referente à locação de imóvel utilizado por órgão estadual, no período de janeiro de 2014 a 15 de abril de 2015.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento dos aluguéis vencidos, com multa contratual de 3%, rejeitando o pedido de ressarcimento de IPTU e fixando critérios de atualização conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

3.

O Estado apelou sustentando nulidade contratual, ausência de empenho e impossibilidade de aplicação de encargos contratuais. O autor recorreu quanto aos critérios de atualização e ao indeferimento do pedido de ressarcimento do IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de aditivo formal ou de empenho afasta a obrigação do Estado pelo pagamento dos aluguéis relativos ao período de ocupação do imóvel; (ii) definir os critérios de reajuste do aluguel e de incidência de juros e correção monetária, especialmente após a EC nº 113/2021; (iii) verificar se é devida a condenação ao ressarcimento do IPTU com base em cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A permanência do Estado na posse do imóvel até 15/04/2015, com fruição da utilidade econômica do bem, impõe o dever de contraprestação, sendo inaplicável a alegação de ausência de aditivo formal ou de empenho, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
4. O contrato de locação celebrado pela Administração na condição de locatária rege-se predominantemente pelo direito privado, sendo devido o reajuste anual pelo IGP-M, conforme cláusula contratual, até a data da citação.
5. Até 09/12/2021, aplicam-se os consectários previstos no Tema 905/STJ e art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, em índice único, vedada a cumulação com outros encargos.
6. Indevida a condenação ao pagamento de IPTU diante da ausência de prova do efetivo inadimplemento ou de prejuízo suportado pelo locador, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso de Gilberto Lima Benoliel parcialmente provido, apenas para ajustar os critérios de atualização do débito. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado do Pará e por Gilberto Lima Benoliel, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios com Pedido de Liminar, movida por Gilberto Lima Benoliel.

A peça inicial narra que o autor é proprietário do imóvel situado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 827, o qual foi locado à Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura – SEPAQ, tendo o ente público deixado de adimplir os valores pactuados a partir de janeiro de 2014. Sustenta que, mesmo após o término do contrato formal, o Estado permaneceu na posse do bem até 15 de abril de 2015, sem qualquer contraprestação pecuniária. Afirma que o último termo aditivo firmado entre as partes correspondeu ao 11º Termo Aditivo, no qual o aluguel foi majorado para R$ 21.694,92 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), havendo previsão contratual de reajuste anual pelo IGP-M, o que elevaria o valor para R$ 23.278,25 (vinte e três mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) no ano de 2014. Requereu, liminarmente, a desocupação do imóvel, bem como, no mérito, a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis vencidos entre janeiro de 2014 e abril de 2015, acrescidos de multa contratual de 3% (três por cento), juros de mora, correção monetária contratual, além do ressarcimento de IPTU e consumo de água.

Inicialmente, foi deferida tutela antecipada para desocupação, condicionada à caução, tendo posteriormente o próprio autor informado a entrega voluntária das chaves pelo Estado em 15 de abril de 2015.

O Estado do Pará apresentou contestação alegando, preliminarmente, perda superveniente do objeto quanto ao pedido de despejo, em razão da desocupação voluntária. No mérito, sustentou a nulidade do contrato por vício de competência da autoridade que o firmou, ausência de aditivo formal válido para o período cobrado, inexistência de empenho e liquidação da despesa nos termos da Lei nº 4.320/1964, ilegalidade da metodologia de cálculo apresentada, vedação à capitalização de juros, bem como impossibilidade de aplicação automática de reajustes e multa contratual sem instrumento formal válido.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para condenar o réu a pagar o valor atinente aos aluguéis vencidos e não pagos, referente ao período de janeiro/2014 a dezembro/2014, no valor mensal histórico de R$-23.278,25; bem como, janeiro a março/2015 e, 15 dias referente ao mês de abril/2015, observada a necessidade de reajuste contratual; acrescidos da multa de 3% prevista no §1º da 4ª cláusula contratual, conforme fundamentação. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

O valor da condenação será atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, utilizando-se os seguintes parâmetros fixados pelo STJ e STF no Recurso Repetitivo nº 1.495.146-MG e RE 870947/SE: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) de janeiro/2003 a junho/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) de julho/2009 a novembro/2021: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: taxa SELIC (que já inclui juros e correção).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo serem essas restituídas à parte Autora.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao aplicar os parâmetros fixados no Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, para atualização do débito, sustentando que, em contratos de locação celebrados com a Administração Pública na qualidade de locatária, prevalece o regime jurídico de direito privado, sendo inaplicáveis as regras próprias das condenações impostas à Fazenda Pública. Defendeu que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de mora
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil, e não apenas a partir da citação. Alegou que o contrato prevê multa de 3% (três por cento) e juros moratórios mensais, devendo ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406, do Código Civil. Sustentou, ainda, que a correção monetária deve observar o índice contratualmente estipulado, qual seja, o IGP-M, conforme cláusula terceira do contrato, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
, e não o IPCA-E ou a SELIC.

Ademais, insurgiu-se contra o afastamento do pedido de ressarcimento do IPTU, afirmando que tal verba decorre de obrigação contratual e não de indenização por danos materiais, sustentando que a sentença incorreu em
error in judicando
ao qualificar equivocadamente o pedido. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença para que sejam aplicados os juros de mora desde o vencimento de cada parcela, a correção monetária pelo IGP-M, bem como a condenação do Estado ao pagamento do IPTU, além da manutenção dos demais termos favoráveis.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs Apelação Cível, sustentando, preliminarmente, a nulidade absoluta do contrato de locação por vício de competência da autoridade que o firmou, à luz do art. 135, XXV, da Constituição do Estado do Pará, bem como dos arts. 104 do Código Civil e 37 da Constituição Federal. Aduziu a inexistência de empenho e liquidação da despesa, nos termos dos arts. 58 a 64, da Lei nº 4.320/1964, o que impediria o reconhecimento judicial da obrigação. Alegou, ainda, a inexistência de aditivo contratual válido para o período posterior a 2012, a ilegalidade da aplicação automática de reajuste, a vedação à capitalização de juros, nos termos da Súmula 121, do STF, bem como a indevida cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as partes. O Estado do Pará, em contrarrazões ao apelo do autor, reiterou a nulidade do contrato, a ausência de empenho, a impossibilidade de aplicação de encargos contratuais e a inaplicabilidade do regime de direito privado. Gilberto Lima Benoliel, por sua vez, em contrarrazões ao apelo estatal, sustentou que a Administração não pode se beneficiar de eventual vício formal para se eximir do pagamento por uso efetivo do imóvel, invocando o princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios, para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos referentes ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, no valor mensal histórico de R$ 23.278,25 (vinte e três mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), bem como os valores correspondentes ao período de janeiro de 2015 a março de 2015 e mais 15 (quinze) dias referentes ao mês de abril de 2015, observada a necessidade de reajuste contratual, acrescidos da multa de 3% (três por cento) prevista contratualmente, rejeitando, contudo, o pedido atinente ao ressarcimento dos valores referentes ao IPTU.

O Estado do Pará sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento dos valores locatícios postulados, alegando ausência de aditivo contratual formal, impossibilidade de enriquecimento ilícito da parte autora, bem como insurgindo-se contra os critérios de atualização monetária fixados na sentença.

Por outro lado, o autor insurge-se especificamente contra o capítulo sentencial que rejeitou o pedido de ressarcimento dos valores referentes ao IPTU, sustentando existir expressa previsão contratual atribuindo à locatária, ora apelada, a obrigação pelo pagamento do referido tributo, bem como quanto aos juros e correção monetária aplicáveis ao caso.

Posteriormente, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença objurgada deve ser parcialmente reformada apenas no tocante à condenação referente ao IPTU e aos consectários legais incidentes sobre a condenação, devendo ser mantida, nos demais pontos, por seus próprios fundamentos.

DA ALEGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL

Em suas razões recursais, o Estado do Pará pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de obrigação de pagamento dos valores postulados pela parte autora, ao argumento de ausência de formalização contratual apta a justificar a cobrança após o término da vigência do ajuste.

Posteriormente, aduz que não restou devidamente comprovada a efetiva utilização do imóvel no período indicado na inicial, defendendo a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública sem a correspondente demonstração documental da dívida.

Apesar das alegações ventiladas, não assiste razão ao Estado do Pará.

Restou incontroverso nos autos que a Administração Pública permaneceu na posse do imóvel objeto da lide até 15/04/2015, usufruindo regularmente do bem locado sem promover o devido adimplemento das obrigações contratuais assumidas.

Posteriormente, a alegação de ausência de aditivo contratual formal não possui o condão de afastar a obrigação de pagamento pelos aluguéis efetivamente devidos, sobretudo diante da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A permanência do ente estatal no imóvel, usufruindo integralmente da posse e utilidade econômica do bem, atrai a obrigação de contraprestação correspondente, sob pena de manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva, vedação ao enriquecimento ilícito e equilíbrio contratual.

Além disso, a própria sentença reconheceu que o Estado do Pará não produziu qualquer prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, ainda que inexistisse aditivo formal posterior ao último termo contratual celebrado, a ocupação do imóvel e o aproveitamento da utilidade econômica do bem impõem o dever de contraprestação financeira.

Também não prospera a alegação de ausência de empenho ou liquidação da despesa como causa apta a afastar a obrigação estatal.

A exigência de prévio empenho constitui mecanismo de controle interno da Administração, não podendo ser utilizada como instrumento de inadimplemento contratual. Acerca disso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE EMPENHO. REJEITADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município e, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para que seja aplicado o IPCA-E ao invés do índice INPC e, homologou o valor de R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) como devido a parte exequente. 2-Necessário verificar se o título executivo que serve de base para a execução na origem, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito do Agravado à percepção da importância de R$ R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos). 3-Contrato de locação de imóvel nº 162.011/2016-001-PMC (Id 10795247 - Pág. 4/10), firmado com o Município Agravante, assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos, de forma a restar devidamente caracterizada a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor. 4-As alegações do Município Agravante sobre inexigibilidade do contrato em decorrência da ausência de empenho e do não processamento da dívida em restos a pagar, não legitimam a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, sobretudo não havendo negativa da ocorrência da locação que sediava Secretaria Municipal, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e desta E. Corte. 5-Ademais, a alegação de responsabilidade da antiga gestão do Município não se mostra razoável afigurando-se incabível, uma vez que sendo regida pelo princípio da impessoalidade não pode a Administração eximir-se de honrar obrigação que é de sua inteira responsabilidade. Precedentes. 6-A relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada pelo Agravado, de forma que competia ao Município locatário o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado a teor do art. 373, II do CPC/2015 e, diante da ausência de provas capazes de demonstrar cabalmente a quitação dos aluguéis pleiteados, impõe-se a manutenção da sentença. Precedentes. 7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003321-31.2017.8.14.0083 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-02-19)

DO REAJUSTE DO ALUGUEL COM BASE NO IGP-M

Na sentença recorrida, o Magistrado singular corretamente reconheceu a exigibilidade dos aluguéis correspondentes ao período de janeiro de 2014 até 15 de abril de 2015, observando, inclusive, o reajuste anual previsto contratualmente.

O contrato de locação firmado entre as partes previa expressamente que o reajuste do imóvel locado seria anual e feito pelo IGP-M ou outro índice de correção determinado pelo Governo Federal.

Na hipótese dos autos, enquanto houvesse a vigência do contrato, o aluguel seria ajustado com base no IGP-M ou em outro índice governamental destinado a promover a atualização monetária das mensalidades locatícias. Vejamos a previsão contratual:

Cláusula terceira: O valor do aluguel ora contratado é de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) mensais, o qual deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, ao LOCADOR ou a quem de direito for, perfazendo o total de R$-136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) à conta da Dotação Orçamentária, do exercício financeiro 2007 (...)

Parágrafo primeiro:
O reajuste do imóvel ora locado será anual,

pela IGPM
ou Outro Indice Oficial determinado pelo Governo Federal
que venha substituí-lo. Caso venha a ser permitido pela legislação em vigor, o LOCADOR poderá alterar a periodicidade do reajuste presente neste contrato, mediante comunicação prévia ou notificação judicial ou extrajudicial a LOCATÁRIA.

O IGP-M é o Índice Geral de Preços – Mercado, um dos indicadores econômicos mais importantes do Brasil, utilizado para medir a movimentação de preços e a inflação. Ele é calculado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Conhecido popularmente como a "inflação do aluguel", o IGP-M serve como o principal indexador para o reajuste de contratos de locação residencial e comercial.

O último termo aditivo juntado aos autos previa a majoração do aluguel para R$ 21.694,92, com cláusula expressa de reajuste anual pelo IGP-M, circunstância que legitima o valor apontado pelo autor para o período posterior.

É importante ressaltar que o Estado do Pará permaneceu no imóvel sem o adimplemento das obrigações contratuais por um longo lapso temporal, até 15/04/2015, tendo sido realizado o último Termo Aditivo em 2012, o que motivou o locador a ingressar com ação de despejo em face do locatário.

A ausência de um novo termo aditivo para o período de ocupação remanescente não exonera o ente público do dever de atualizar o valor locatício.
Entender de modo diverso implicaria em flagrante enriquecimento sem causa do Estado do Pará, com afronta ao art. 884, do Código Civil, posto que usufruiu do bem privado sem a devida contraprestação atualizada, ferindo o equilíbrio econômico-financeiro que deve reger as relações contratuais, inclusive as administrativas.

Ademais, é importante ressaltar que o contrato previa multa moratória de 3% e incidência de juros de mora sobre as parcelas em atraso. Leia-se:

Cláusula quarta: A LOCATÁRIA concorda em realizar o pagamento do aluguel e acessórios através de depósito (...)

Parágrafo Primeiro: Ultrapassando o dia de vencimento estipulado o aluguel será acrescido de multa de 3% (três por cento) e juros de mora ao mês acrescido de correção monetária pró-rata “die” cumulativamente, apurada pela aplicação do Índice Oficial determinado pelo governo.

Deste modo,
deve ser mantida a atualização do valor do aluguel pelo IGP-M, ainda que não haja previsão em termo aditivo referente ao período em que o Estado do Pará permaneceu indevidamente no imóvel.
A permanência na posse do bem após o vencimento do aditivo não autoriza a suspensão da atualização do valor do aluguel, sob pena de premiar a inadimplência estatal e configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL.
ESTADO REALIZOU CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PARTICULAR. DIREITO PRIVADO
. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DOS ALUGUÉIS.
AFASTADAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS.
ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1- O
Estado quando aluga imóveis de particular não possui prerrogativas, sendo contrato de direito privado.

2- São devidos os aluguéis até a efetiva entrega do imóvel ao locador. São devidos os reparos necessários para a devolução do imóvel nas mesmas condições iniciais do aluguel. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0017528-06.2017.8.14.0028 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-03-11)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - REAJUSTE ANUAL - ÍNDICE NÃO PREVISTO - IGP-M (FGV) - UTILIZAÇÃO. Na hipótese em que o contrato de locação de imóvel residencial prevê o reajuste anual do aluguel sem estipular o índice a ser observado,
afigura-se adequado o uso do IGP-M (FGV) como parâmetro para atualizar o preço e evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes, posto que é oficialmente utilizado no mercado imobiliário e admitido pelos litigantes
. Recurso provido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0180
.12.004519-0/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2018, publicação da súmula em 21/09/2018)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
RESIDENCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO LOCATÁRIO . COBRANÇA DE REAJUSTES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE ALUGUEL EM VALOR INFERIOR SEM RESSALVA. INÉRCIA DO LOCADOR . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. REAJUSTE POSSÍVEL SOMENTE APÓS A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PREVISÃO EXPRESSA DO REAJUSTE ANUAL COM BASE NO IGPM
/FGV . IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA (...) 5. No que concerne a atualização,
a cláusula II do contrato prevê que,
enquanto houver a vigência do contrato, o aluguel seria ajustado com base no índice governamental destinado a promover a atualização monetária das mensalidades locatícias
ou, na falta deste, pelo índice da inflação do período, medido pela Fundação Getúlio Vargas . Dessa forma
, o cálculo utilizado foi o IGP-M, já que o índice é utilizado no mercado imobiliário com a finalidade de correção do valor do aluguel
, como também é o índice utilizado pela FGV para medir a inflação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIAL PROVIDA. (TJ-CE - Apelação Cível: 02760544620218060001 Fortaleza, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

É importante destacar que a atualização pelo IGP-M incide sobre o valor do aluguel para preservar a obrigação principal pactuada, aplicando-se às parcelas vencidas desde o inadimplemento até a citação judicial. A partir deste marco, a SELIC assume o papel de indexador oficial no rito processual de pagamento de débitos da Fazenda Pública, em conformidade com o Art. 3º da EC nº 113/2021. Por ser a SELIC um índice híbrido, ela substitui a cumulação de correção monetária, juros de mora e a multa contratual a partir da citação, impedindo a sobreposição de encargos e garantindo a higidez do regime constitucional de débitos públicos.

Ressalto que a SELIC
substitui inclusive a multa de 3% e os juros de mora
mencionados na Cláusula Quarta a partir da citação. A SELIC é um índice composto (engloba juros e correção).

Por fim, a aplicação do IGP-M deve observar a estrita anualidade e considerar eventuais variações negativas do índice, preservando o equilíbrio econômico-financeiro e evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Seguindo a linha de raciocínio, o IGP-M é o índice para
reajustar o valor do aluguel
(a obrigação principal). Ele define qual era o "valor correto" do aluguel em 2014, 2015, etc, e
deve

ser aplicado até a data da citação judicial
do ente público.

O IPCA-E / SELIC
são os índices para
corrigir o atraso no pagamento
(os consectários da mora) e
deve ser aplicada a partir da citação judicial
da Administração Pública na ação de cobrança.

Ao ingressar em juízo, a dívida se transforma em um débito judicializado contra a Fazenda Pública. A partir deste momento, incide o Art. 3º, da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que unifica a correção monetária e os juros de mora em uma única taxa: a SELIC.

Como a SELIC já engloba juros e correção monetária de forma conjunta, a partir da citação
cessa a aplicação do IGP-M e dos juros contratuais,

sob pena de gerar enriquecimento ilícito cumulativo (
bis in idem
)
.

Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios estabelecidos no Tema nº 810, do Supremo Tribunal Federal e no Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, os quais disciplinam a incidência dos encargos moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Com promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, foi instituído um novo regime jurídico para atualização dos débitos fazendários, determinando a incidência da Taxa SELIC, em índice único, abrangendo correção monetária, remuneração do capital e juros de mora.

Nesse sentido, dispõe o art. 3º, da EC nº 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Portanto, a norma da EC nº 113/21, a qual prevê a aplicabilidade da Taxa Selic, para qualquer débito, prevalece para fins de correção monetária e juros de mora, somente partir da sua entrada em vigor, isto é, 09/12/2021.

No caso concreto, a sentença foi proferida em junho de 2025, quando já vigente a EC 113/2021, o que impõe a observância da taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

Acerca disso:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS.
COBRANÇA DE VALORES NÃO ADIMPLIDOS. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CONTRATADA IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a prestação dos serviços e as multas de trânsito, aptas a ensejar a condenação do Estado do Pará; (ii) estabelecer os critérios corretos de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação; (iii) determinar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais, considerando o valor da condenação; (iv) verificar a existência de direito ao reajuste contratual pleiteado pela contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 4.
O inadimplemento de obrigação contratual
líquida e certa
atrai a incidência de juros e correção desde o vencimento de cada prestação
(CC, art. 397).
A partir de 09.12.2021, aplica-se a Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o art. 3º da EC 113/2021, afastando-se os índices anteriormente aplicados
.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do ESTADO DO PARÁ parcialmente provida. Apelação da contratada improvida. Sentença reformada em remessa necessária para fixar a Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora e reduzir os honorários sucumbenciais para 5% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: (...) 2
. O inadimplemento contratual da Fazenda Pública sujeita-se à incidência de correção monetária e juros desde o vencimento da obrigação, aplicando-se a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.
(...) (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0850347-12.2020.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-15)

Assim, a atualização da condenação imposta ao Estado do Pará deve observar a transição de regimes jurídicos e a natureza distinta das verbas. Inicialmente, o valor nominal de cada aluguel devido, referente ao período de janeiro de 2014 a abril de 2015, deve ser reajustado anualmente pelo índice IGP-M, conforme expressamente previsto na Cláusula Terceira do contrato, para que se obtenha o valor real da obrigação principal na data de cada vencimento, preservando o equilíbrio econômico-financeiro da locação.

Sobre esses valores, no período anterior a 09/12/2021, incidirão os consectários da mora consistentes em correção monetária pelo IPCA-E, a contar do vencimento de cada parcela, conforme a tese fixada no Tema nº 905 do STJ para condenações de natureza administrativa. Os juros de mora deverão ser calculados pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, contados a partir da citação judicial.

Adicionalmente, deve ser aplicada a multa moratória de 3% sobre o montante inadimplido, conforme pactuado na Cláusula Quarta do instrumento contratual. Esta penalidade incide uma única vez sobre as parcelas vencidas, sem que novos juros de mora recaiam sobre o valor da multa, evitando-se assim a prática do anatocismo.

A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a sistemática de atualização deverá ser substituída exclusivamente pela incidência da Taxa SELIC, acumulada mensalmente. Esta taxa passará a englobar, em índice único, tanto a correção monetária quanto a compensação pela mora e a remuneração do capital, cessando a aplicação isolada de qualquer outro índice ou juros moratórios a partir deste marco, sob pena de indevida sobreposição de encargos e enriquecimento sem causa.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE IPTU

Inicialmente, observa-se que o contrato de locação firmado entre as partes efetivamente atribuiu à locatária a responsabilidade pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, além das taxas municipais incidentes sobre o imóvel locado.

Com efeito, a cláusula oitava do pacto contratual estabeleceu expressamente que o Estado do Pará seria responsável pelo pagamento do referido tributo durante o período de ocupação do imóvel.

Todavia, embora exista previsão contratual nesse sentido, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isso porque não foram juntados aos autos documentos aptos a demonstrar o efetivo inadimplemento do IPTU pelo ente estatal, tampouco provas da existência de débito tributário relacionado ao imóvel objeto da demanda.

Inexistem certidões municipais, carnês vencidos, comprovantes de pagamento realizados pelo autor, inscrições em dívida ativa ou qualquer outro elemento probatório capaz de evidenciar que os valores relativos ao IPTU permaneceram inadimplidos durante o período da locação.

Assim, a mera existência de cláusula contratual atribuindo ao Estado do Pará a responsabilidade pelo pagamento do tributo não se mostra suficiente, por si só, para ensejar condenação ao ressarcimento pretendido, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo suportado pela parte autora.

Por fim, diante da ausência de comprovação do inadimplemento tributário ou da existência de débito exigível relacionado ao IPTU, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, rejeitando-se o pedido de condenação do Estado do Pará ao pagamento dos referidos valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE GILBERTO LIMA BENOLIEL,
apenas para reformar os critérios de atualização do débito e juros de mora, nos moldes da fundamentação lançada.

Em razão do provimento parcial do recurso do autor e desprovimento do recurso estatal, mantenho a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, majorando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC), observada a isenção de custas do ente público.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2026